Tribunal: TJPA
Processo: 0013129-71.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9612 - Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013129-71.2006.8.14.0301

APELANTE: CARLOS ANTONIO BITENCOURT SAMPAIO

APELADO: AFONSO CASIMIRO DE BARROS QUEIROZ

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO
.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno interposto em face de decisão
monocrática
que manteve sentença de procedência em ação de despejo por denúncia vazia, reconhecendo a existência de relação
locatícia
verbal, a sub-rogação legal e afastando alegações de cerceamento de defesa e nulidade processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
As
questões em discussão
são
: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão quanto à fundamentação da decisão
monocrática
; (
ii
) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (
iii
) saber se houve omissão quanto à alegada nulidade processual por ausência de suspensão do feito em razão do falecimento de corré; (
iv
) saber se houve omissão quanto à inexistência de contrato de locação e à prescrição; (v) saber se houve contradição ou omissão quanto ao prazo fixado para desocupação do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do
art
. 1.022 do CPC.

4. Não há omissão quanto à fundamentação da decisão
monocrática
, uma vez que o acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria e reconheceu a existência de jurisprudência dominante apta a autorizar o julgamento
monocrático
.

5.
Evidenciado que os embargos visam à
re
discussão
d
o mérito, impõe-se a sua rejeição.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6
. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à
rediscussão
do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar os vícios previstos no
art
. 1.022 do CPC.”

“2. Não há omissão
ou
contradição quando o acórdão enfrenta de forma suficiente e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 1.022, 1.026, §2º; CPC/1973,
art
. 130; Lei nº 8.245/1991,
arts
. 11 e 63.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
810.385/RS; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
REsp
1.877.995/DF; STJ,
EDcl
no
REsp
1.549.458/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer
e
rejeitar
os Embargos de Declaração
, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora

Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos
por
CARLOS ANTÔNIO BITENCOURT SAMPAIO
em face do acórdão proferido por esta Egrégia 2ª Turma de Direito Privado, que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão
monocrática
que negara
provimento
à apelação cível manejada nos autos da ação de despejo por denúncia vazia promovida por
AFONSO CASIMIRO DE BARROS QUEIROZ
.

A
decisão embargada
, concluiu pela manutenção da sentença de primeiro grau, que decretou o despejo do Embargante, reconhecendo a existência de relação
l
ocatícia

verbal, a sub-rogação legal e a ausência de cerceamento de defesa, afastando ainda a alegação de nulidade processual decorrente do falecimento de corré sem suspensão do processo.

Em suas
razões recursais
(ID nº 31764735), o Embargante alega
em síntese
,
omissão quanto à fundamentação da decisão
monocrática
;
omissão sobre o cerceamento de defesa, uma vez que teria havido julgamento antecipado sem produção de provas, mesmo diante de controvérsia relevante quanto à existência da relação
locatícia
.

Alega ainda, haver

omissão em relação à nulidade da sentença por ausência de suspensão do processo, ante o falecimento de corré durante a tramitação;

omissão quanto à inexistência de contrato de locação, bem como à alegada prescrição da pretensão deduzida
.

E
ainda,
defende existir

contradição e omissão quanto à fixação do prazo de 15 dias para desocupação, com alegado erro na aplicação do
art
. 63, §1º, “b”, da Lei nº 8.245/1991 e desconsideração do
art
. 78 da mesma norma
.
A
o final, requer o
prequ
estionamento
das
matérias suscitadas.

Em
contrarrazões
(ID n
.
º 33197879), o Embargado pugna pelo não provimento dos aclaratórios, sustentando em síntese
, a
inexistência de omissão ou contradição no julgado, que teria enfrentado de forma clara e fundamentada todas as teses recursais
.

Argumenta
que os embargos consistem em mera tentativa de
rediscutir
matéria de mérito
.

Assim,
pleiteia
pela rejeição integral dos aclaratórios, bem como
a aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa, em razão do
caráter
protelatório do recurso
, com fundamento no
art
. 1.026, §2º, do CPC.

É o relatório.

Remetam-se os autos à
UPJ
, para inclusão do feito na pauta do plenário virtual, nos termos do art. 931, CPC.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia devolvida a este Colegiado está restrita à verificação de omissões e contradições alegadamente existentes no acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto pelo embargante, o qual fora manejado contra decisão
monocrática
que negara provimento à apelação cível, mantendo a sentença que decretou o despejo por denúncia vazia.

Passo à análise dos pontos suscitados nos aclaratórios.

Inicialmente, cumpre ressaltar, que nos termos do
art
. 1022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão
judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Assim, a estreita via dos aclaratórios não se presta para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como já foi exposto, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “
decisum
”, mas jamais para reexaminar questões já decididas pois, como é sabido, os embargos de declaração t
ê
m objetivo próprio e função específica, ou seja, nada mais nada menos do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

No caso em tela, a quest
ão
apresentada nos presentes embargos aclaratórios t
e
m
caráter
n
í
tido de
rediscussão
da matéria já julgada, o que é inviável.

Sustenta o embargante
que não houve fase instrutória, sendo indevidamente suprimida a possibilidade de produção de prova essencial à demonstração da inexistência da relação
locatícia
.

Não assiste razão ao embargante. Explico.

O acórdão recorrido expressamente consignou que a prova documental era suficiente para a formação do convencimento judicial, não sendo necessária produção de prova pericial ou testemunhal, nos termos do
art
. 130 do CPC/1973 (vigente à época da prolação da sentença). Além disso, foi
rec
onhecida a existência de contrato verbal e a sub-rogação legal com base no
art
. 11 da Lei nº 8.245/1991.

Reitere-se que a decisão
monocrática
e o acórdão impugnado enfrentaram de modo direto e fundamentado a questão, afastando a tese de cerceamento de defesa.

Adema
is, a
certidão de óbito da corré Maria Elvira
Bitencourt
Sampaio somente foi
juntada
aos autos quando da interposição da apelação (em 24/11/2010), ou seja, após a prolação da sentença.

Ainda que houvesse falecimento anterior, não foi formulado requerimento de suspensão processual à época, tampouco se adotaram as providências para habilitação de sucessores.

O acórdão
registrou
que não se verifica prejuízo processual
, visto que o embargante permaneceu no polo passivo e foi o único a recorrer.

Logo, não há omissão a ser suprida.

Sustenta o embargante que o acórdão foi omisso quanto à inexistência de contrato de locação e à prescrição da pretensão.

Novamente, sem razão.

A decisão embargada enfrentou detidamente a matéria, reconhecendo a existência da relação
locatícia
com base em farto acervo documental (notificações, boletim de ocorrência,
carnês
de IPTU, recibos), além de invocar o disposto no
art
. 11 da Lei do Inquilinato (sub-rogação legal).

Quanto à prescrição, o acórdão destacou que a relação jurídica foi renovada por prazo indeterminado, inexistindo inércia do embargado que justificasse a prescrição.

Alega o embargante equívoco no prazo de desocupação de 15 dias, argumentando que seria aplicável o
art
. 78 da Lei nº 8.245/1991, que prevê 12 meses para contratos firmados antes da vigência da norma.

O argumento não procede.
Pois a questão da
fixação de prazo razoável para desocupação foi devidamente apreciada na sentença, não se demonstrando situaç
ão
excepcio
nal
para sua dilação, o que foi ratificado no
acó
rdão ora embargado, não havendo que se falar em omissão também nesse ponto.

Ademais, o
julgador não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos
.

Nesse sentido, colaciono a jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE
. 1. Não há que se falar em
violação

violação
aos
arts
. 458, inciso II e 535, incisos I e II, do CPC/73, pois é entendimento pacífico deste Superior Tribunal que o magistrado não é obrigado a responder a todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
.
(...)
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 810385 RS 2015/0281525-4, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de
Julgamento: 25/10/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/10/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado (CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/02/2022)

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INCLUSÃO DE FATOS NOVOS EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. PRECLUSÃO. DISPOSITIVOS INDICADOS NÃO ANALISADOS NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material.
2. Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida."(

EDcl
no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva
Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016,
DJe
15/6/2016.)
3. Na espécie, da análise das razões recursais, infere-se que a oposição dos embargos declaratórios teve a sua finalidade desvirtuada, porquanto caracterizou, apenas, a irresignação da parte embargante, ora recorrente, em relação à prestação jurisdicional contrária aos seus interesses.4. Rejeito os embargos de declaração.

(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2213649 SC 2022/0297142-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, Data de Julgamento: 11/09/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/09/2023)

Assim, depreende-se a clara inexistência de
erro material,
omissão, obscuridade ou mesmo contradição, de modo que a pretensão d
a
embargante se traduz em pedido de reanálise do que foi decidido, o que se mostra defeso em se tratando de embargos declaratórios.

Em verdade,
o
recorrente,inconformad
o
com o resultado do julgamento, contrário às suas vertentes, tenta reverter a decisão pela via inadequada dos Embargos de Declaração.

Destarte, n
ão
havendo qualquer
erro material,
omissão,
contradição
ou obscuridade
no
v
. Acórdão embargado, o recurso deve ser rejeitado.

Nesse sentido a jurisprudência pacífica do STJ:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão
. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a
rediscussão
da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do
art
. 1.022 do CPC.
3. Embargos de Declaração rejeitados.

(STJ -
EDcl
no
REsp
: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/04/2022)

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para
rediscussão
de matéria já resolvida. Precedentes.
2. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ -
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/03/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. OMISSÃO.
NÃO
VERICAÇÃO.
ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. É incompatível com a via dos embargos de declaração a
rediscussão
de matéria já decidida por mero inconformismo em embargante. Precedentes. 2. "É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de não ser possível a análise de matéria suscitada apenas em embargos de declaração, por configurar indevida inovação
recursal
."
(
EDcl
nos
EDcl
no
REsp
1626184/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/09/2021,
DJe
17/09/2021). 3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ -
EDcl
no
AgRg
no RMS: 66287 PE 2021/0121724-3, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 08/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/03/2022)
.

Por fim, pontua-se ainda, que
a simples pretensão de prequestionamento não tem o condão de viabilizar os embargos declaratórios, quando ausentes os requisitos autorizadores da via integrativa.

Nesse sentido
, a jurisprudência pátria
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃO -
INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE - REVISÃO DO JULGADO - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO.

Uma vez verificada a ausência de contradição, omissão ou obscuridade na decisão recorrida, devem ser rejeitados os embargos de declaração interpostos. Mesmo interpostos com o escopo de prequestionamento, os embargos declaratórios devem preencher os requisitos legais, sob pena de rejeição.
Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, a intenção de rediscutir a decisão tomada no acórdão embargado evidencia o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração e enseja a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º do Código de Processo Civil. (TJ-MG - ED: 10000221841554002 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 03/11/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/11/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REEXAME DE QUESTÃO JÁ DECIDIDA - EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS - PREQUESTIONAMENTO.
Os embargos de declaração devem atender aos requisitos legais para suprir omissão, contradição ou obscuridade do julgado. "Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão" (
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1782317/SC).
Ainda que para efeito de prequestionamento, a oposição dos embargos pressupõe a existência de um dos vícios insculpidos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

(TJ-MG - ED: 25291751920128130024,
Relator: Des.(a) Marcelo Pereira da Silva, Data de Julgamento: 08/02/2023, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/02/2023)

Ante o exposto
,
CONHE
ÇO

dos Embargos de Declaração e
REJEIT
O
-
OS
,
ante a inexistência de
vício

no
decisum
guerreado, nos termos do
art
. 1.022 do
CPC
, mantendo-se
in totum
o acórdão embargado, conforme a fundamentação
.

Advirto as partes, com base no
art. 6º do CPC,
que
todas as
matéria
s

arguidas foram
devidamente
analisada
s
,
motivo pelo qual
,
eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

Belém, 03/03/2026